Tribunal: TJBA
Processo: 8076655-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076655-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR GALDINO DA SILVA E SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: STARKEY DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JUAREZ TEIXEIRA DE AGUILAR

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade de acordo de confissão de dívida firmado em junho de 2022 e afastando a aplicação da teoria da imprevisão baseada nos efeitos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. A parte embargante sustenta a existência de omissão e violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, alegando que o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses relativas à onerosidade excessiva, à alteração da base objetiva do negócio e às circunstâncias econômicas decorrentes da pandemia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apto a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso foi manejado apenas com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões centrais da controvérsia, incluindo a validade do acordo de confissão de dívida, a ausência de prova de alteração unilateral de política comercial e a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, em razão de o contrato ter sido firmado em momento posterior ao início da pandemia.
5. A decisão também enfrentou a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, esclarecendo que o dever de motivação não exige a resposta individualizada a todos os argumentos das partes, mas apenas a apreciação das questões relevantes e capazes de influenciar o resultado do julgamento.
6. Verifica-se que a parte embargante pretende, na realidade, rediscutir fundamentos já examinados no acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não configura omissão a decisão que aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8076655-53.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante
ITAMAR GALDINO DA SILVA E SOUSA,

e, como embargada,

STARKEY DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça